Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL. NÃO RECOMENDÁVEL. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, acrescida do histórico de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, dependência química, evasão escolar e dificuldade em acatar ordens, revela que o adolescente ainda não está preparado para ser beneficiado com saídas especiais.
II – Recurso conhecido e desprovido.